Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel e seu respectivo leilão (dos direitos), cumpre ao juiz da causa mensurar seu alcance econômico, de modo que a avaliação do imóvel não viola o disposto no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, inexistindo, por si só, qualquer prejuízo à agravante.
3. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos.